Tribunal: STF
Processo: RHC 62009
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-05
Data de publicação: 1984-06-05

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - REVOGAÇÃO DE CUSTODIA PREVENTIVA.
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECRETAÇÃO, EM FACE DAS
CIRCUNSTANCIAS QUE CERCARAM A AÇÃO DELITUOSA, NÃO CONSTITUI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, REPARAVEL POR HABEAS CORPUS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.